Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726661-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA ANTONIA FELIX EMBARGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por NATALIA ANTONIA FELIX (ID 16574652) em face do acórdão n. 1251423 (ID 16423726), que deu provimento ao agravo de instrumento da embargante, reformando a decisão agravada para suspender os efeitos do ato de infração em relação à apreensão de animais silvestres, determinando a restituição das aves até o julgamento final daquela ação de conhecimento. Em suas razões, a embargante sustenta a necessidade de acolhimento dos presentes embargos, sob a alegação de imprescindibilidade de pronunciamento a respeito da confirmação do prazo para cumprimento da obrigação determinada; da multa fixada pelo descumprimento, assim como pela responsabilidade civil e criminal dos agentes, que até então estavam inertes quanto ao cumprimento da ordem emanada. No ID 20831799, o IBRAM prestou novas informações no processo, oportunidade em que juntou outros documentos, inclusive o Ofício n. 1650/2020 – IBRAM/PRESI, que noticia ter ido à Fazenda Santa Mônica para o recolhimento do Papagaio-verdadeiro e para a entrega na residência da embargante: “(...) na data de hoje, 23/10/2020, uma equipe do BRASÍLIA AMBIENTAL deslocou-se ao endereço Fazenda Santa Mônica (Eunício Lopes de Oliveira, CPF 036.790.043-20) na Rodovia Alexânia-Corumbá-GO KM 21, município de Abadiânia/GO, indicado pelo IBAMA, para o recolhimento do Papagaio-verdadeiro e entrega na residência da Sra Natália Antônia Félix. Por fim, informa-se que a Sra Natália Antônia Félix foi cientificada às 15:55 deste dia, por contato telefônico - 3379-3469, da diligência desta Autarquia, com a finalidade de dar cumprimento a decisão judicial proferida” (ID 20833314) Assim sendo, intime-se a parte embargante para que se manifeste sobre o cumprimento da obrigação pelo IBRAM referente à entrega da ave (Papagaio-verdadeiro) em sua residência, bem como para diga se ainda persiste o interesse no prosseguimento dos presentes embargos de declaração, requerendo o que for de direito, se for o caso. Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 08:01:52. ROBSON BARBOSA Desembargador